Tribunal: TJPA
Processo: 0813442-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813442-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0813442-33.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Telefonica Brasil

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SEGURO GARATIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0813442-33.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Telefonica Brasil

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado do Pará,
In verbis:

“Isto posto, DECLARO que o débito consubstanciado na CDA nº 20205800003333 fica garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 02-0775-0522442, Proposta nº 2586571, número de Registro SUSEP: 05436.2020.0002.0775.0522442.000000, emitida por JUNTO SEGUROS S/A, no valor de R$ 232.386,15(duzentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), com vigência de 08/05/2020 até08/05/2025, cuja apólice consta dos autos (ID Num. 17217068), bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos em face do executado. Em conformidade com o disposto no art. 151, do Código Tributário Nacional, o oferecimento de Seguro Garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou se serve para a proibição de inclusão do devedor no CADIN, SERASA ou protesto de débitos.”

Irresignado, a empresa Telefônica Brasil interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão agravada para que seja deferido a suspensão de exigibilidade do crédito.

Desse modo, quer:

“1. O conhecimento do presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos;

2. O deferimento dos efeitos suspensivo e ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão do pedido cautelar incidental, concedendo medida liminar inaudita altera par para suspender a exigibilidade do crédito.;

3. O provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão na sua inteireza.”.

Em id 15819443 concedi o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo, alegando que apenas o depósito do seu montante integral é idôneo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo a possibilidade de suspensão por outras formas de garantia do juízo. (id 15993250)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (id 16243881)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Com o presente agravo de instrumento, almeja o agravante, em síntese, a reforma da decisão interlocutória proferida pela Magistrada da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da execução fiscal, deixou de suspender a exigibilidade do crédito, ainda que devidamente garantido por meio de apólice seguro.

Inicialmente cumpre esclarecer que se trata de multa administrativa lavrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMAS, cujo débito é crédito de natureza não-tributária, não se submetendo às regras estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a apresentação de fiança bancária e do seguro garantia judicial podem suspender a exigibilidade de crédito não tributário, desde que o valor não seja inferior ao débito atualizado, acrescido de trinta por cento, porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro. 2. Hipótese em que se pretende suspender a exigibilidade de multa aplicada em razão de suposto descumprimento de Contrato de Concessão, mediante a utilização da apólice ofertada para garantir o cumprimento das obrigações assumidas na contratação. 3. A Corte local entendeu que a simples existência de seguro garantia contratual era insuficiente para, por si só, suspender os efeitos da multa aplicada, haja vista a necessidade de depósito integral em dinheiro do valor devido. 4. Atestar a idoneidade da garantia contratual oferecida, mediante o interpretar das cláusulas do contrato de concessão reproduzidas na peça recursal, esbarra no óbice da Súmula 5 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1689022 SP 2020/0083693-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1.612.784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

Compulsando detidamente os autos, verifico que o crédito está devidamente garantido por meio da Apólice de seguro garantia nº 02-0775-0522442 (ID 17217068 – autos do processo principal).

Dessa forma, a suspensão da exigibilidade do crédito da penalidade aplicada pela SEMAS afigura-se legítima diante do seguro-garantia ofertado pelo requerente/agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante oferecimento de seguro garantia, na forma da fundamentação do voto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023